Tribunal: STF
Processo: Ext 1612
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: (Petição 32044/2020): Em relação ao pedido de liberação por excesso de prazo para retirada do território nacional, deixo de apreciar, por ora, uma vez que ainda não consta dos autos a efetiva data de comunicação do Estado requerente.
    No que toca à questão da colocação em prisão domiciliar em virtude da situação da pandemia do Covid-19, tal questão já foi objeto de apreciação em decisão anterior, inexistindo qualquer situação de fato superveniente que leve à reconsideração.
    Ante o exposto:
    a) INDEFIRO os requerimentos formulados pela defesa;
    b) DETERMINO que se reitere os ofícios ao DRCI e ao Ministério das Relações Exteriores, para que informem, no prazo de 5 (cinco) dias, a data de comunicação do Estado requerente sobre a ordem de retirada do estrangeiro do território nacional, bem como para que indiquem a eventual data de cumprimento da ordem. 
    Publique-se. Intimem-se.
    Cumpra-se com urgência, por se tratar de extraditando preso.
    Brasília, 12 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente